Tribunal: TJDFT
Processo: 0730710-44.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSAÇÕES REALIZADAS NO CARTÃO. GOLPE DO MOTOBOY. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, voltados a condenar o réu/recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 5.983,90 (cinco mil novecentos e oitenta e três reais e noventa centavos), bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais.
3. A recorrente narra que teria sido vítima de fraude praticada por estelionatários, os quais, simulando serem empregados do banco réu/recorrido, por meio de contato telefônico, informaram à recorrente que seu cartão bancário havia sido clonado. Após ter realizado os procedimentos informados pelo suposto empregado, redigiu uma carta que seria endereçada ao recorrido, bem como entregou o cartão a um motociclista que compareceu à sua residência. Nas razões recursais, afirma, em síntese, que se trata de fortuito interno, de modo a caracterizar a obrigação de o recorrido lhe indenizar, conforme prevê a súmula n.o 479 do STJ.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
5. Por sua vez, o artigo 6o, inciso VIII, do CDC dispõe que é dever básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova. O boletim de ocorrência anexado ao ID 20996086 é elemento que demonstra a verossimilhança das alegações da recorrente, no sentido de que contatou o recorrido e, por meio desse atendimento telefônico, foi induzida pelo suposto empregado a entregar seu cartão para terceiro.
6. O artigo 14 estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Reconhecida a falha na prestação do serviço pelo recorrido, contra si é gerado o dever de indenizar a parte lesada, ora recorrente.
7. O dano material suportado pela recorrente está devidamente demonstrado nos autos (ID 20996105), pois em 14.07.2020 houve compras que totalizam R$ 3.983,90 (três mil novecentos e oitenta e três reais e noventa centavos), bem como foram realizados saques que alcançam a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
8. A súmula n.o 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais dispõe que “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras”.
9. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não há evidências de que a conduta do recorrido tenha provocado abalos à personalidade, honra e fama da recorrente. Além disso, a recorrida também foi vítima da fraude, e o dano moral, se existente, deveria ser imputado ao fraudador.
10. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para condenar o réu/recorrido a pagar à autora/recorrente o valor de R$ 5.983,90 (cinco mil novecentos e oitenta e três reais e noventa centavos), a título de indenização por danos materiais, corrigido pelo INPC desde 14.07.2020, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação.
11. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.